Tribunal: STF
Processo: RE 657259
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO CUMULADA COM PENSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.